Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001649-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO MARTINS AMORIM DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ART. 101, I, DO CDC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 63, §5º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O foro do domicílio do consumidor, previsto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), possui caráter de competência absoluta, visando proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica. 2. O art. 63, §5º, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza a declinação de competência de ofício quando a escolha do foro não apresenta qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, caracterizando prática abusiva. 3. No caso concreto, o juízo de origem declinou corretamente da competência para a Comarca de Santo Antônio de Jesus, domicílio do consumidor, reconhecendo a regra de proteção prevista no CDC. 4. Não prevalece a alegação do agravante de que o foro do domicílio do réu, no caso, Salvador, seria igualmente adequado, pois o critério de competência nas relações de consumo visa assegurar a proteção do consumidor, independentemente da conveniência das partes. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001649-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROBERTO MARTINS AMORIM DE OLIVEIRA e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.